Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710603-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VANILSON BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O Esclareça o agravante as razões pela qual interpôs o presente agravo de instrumento, quando na ação originária requereu a desistência da ação, a qual já foi extinga nos termos constante no ID 15820466 - pág. 96. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora